Tribunal: TJSP
Processo: 0152379-73.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Defesa de interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos - Propositura para recuperar prejuízos financeiros em poupança, decorrentes dos planos Bresser (1987) e Verão (1989) - Ajuizamento que deve ocorrer no prazo de cinco (5) anos a partir do direito lesado – Caso em estudo em que a ação foi somente ajuizada em maio/2007, quando já consumada a prescrição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Defesa de interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos - Propositura para recuperar prejuízos financeiros em poupança, decorrentes dos planos Bresser (1987) e Verão (1989) - Ajuizamento que deve ocorrer no prazo de cinco (5) anos a partir do direito lesado – Caso em estudo em que a ação foi somente ajuizada em maio/2007, quando já consumada a prescrição quinquenal – Ação julgada improcedente nos termos do art. 487, II, do CPC – Sentença alterada. RECURSO DO RÉU PROVIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.